Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-35.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Mútuo. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor buscando reconhecer a legitimidade da corré Ludmila, por ser esposa do réu José e ter o empréstimo favorecido a entidade familiar; e esclarecimentos quanto à correção monetária e juros de mora. Recurso não conhecido no que toca à discussão da legitimidade da corré, pois já reconhecida em sentença. Sentença que

Ementa:
Apelação. Mútuo. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor buscando reconhecer a legitimidade da corré Ludmila, por ser esposa do réu José e ter o empréstimo favorecido a entidade familiar; e esclarecimentos quanto à correção monetária e juros de mora. Recurso não conhecido no que toca à discussão da legitimidade da corré, pois já reconhecida em sentença. Sentença que afirma a legitimidade da corré Ludmila, mas, entende que, no mérito, não deveria ser condenada a arcar com o valor. Pedido de esclarecimentos sem razão. Sentença que é clara que a correção monetária e juros de mora devem incidir desde o vencimento das parcelas em atraso do mútuo, e não da celebração do negócio. Sentença mantida. Recurso não provido, no que conhecido.